Tribunal: TJSP
Processo: 0000426-39.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000426-39.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante MARCO
APARECIDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir a reprimenda imposta para 02 anos e 08 meses de detenção,
regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, no piso unitário. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000426-39.2018.8.26.0274 -Voto no 10.902 PF
2
Apelação Criminal no 0000426-39.2018.8.26.0274
Apelante: Marco Aparecido de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Itápolis
Juiz de 1a Instância: Dr. Vinicius Aparecido de Oliveira
VOTO no 10.902
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Materialidade e
autoria comprovadas. Firme relato dos policiais
militares corroborado pela assunção dos fatos pelo
réu. Penas readequadas para reduzir a exasperação
da pena-base. Regime inicial semiaberto mantido.
Apelo defensivo parcialmente provido.
1)
MARCO
APARECIDO
DE
OLIVEIRA
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 319/332, como incurso no art. 14 da Lei no
10.826/2003, à pena de 03 anos e 03 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 228 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Foi negado o apelo em liberdade.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
333/340)
pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a atenuação do regime inicial e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.
344/345) e parecer da Procuradoria Geral da Justiça pelo desprovimento do
apelo (fls. 371/373).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que no dia 21 de fevereiro de
2018, por volta de 00h20min, na Rua Itália, no 85, Jardim Esperança, na cidade
de Itápolis, MARCO APARECIDO DE OLIVEIRA foi surpreendido por policiais
militares portando, tendo em depósito e ocultando 01 arma de fogo artesanal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000426-39.2018.8.26.0274 -Voto no 10.902 PF
3
de uso permitido, compatível com o calibre 24, com cano único de 20,5
centímetros de comprimento e acabamento cromado, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade ficou comprovada pelo auto de
exibição, apreensão constatação e entrega (fls. 16/17), pelo laudo pericial (fls.
96/98), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/15), bem como pela prova oral (DVD
que acompanha os autos digitais).
Os policiais militares Emerson e Paschoal, tanto no
inquérito, quanto em contraditório, relataram que receberam informação de que
haveria um tiroteio no Jardim Esperança. Com base nas informações recebidas
dirigiram-se até o local e encontraram o apelante andando com uma camiseta
na mão. Após breve perseguição abordaram-no, ele colocou a camiseta no
chão e prontamente confessou que ali trazia uma arma, a qual foi apreendida.
O apelante, em Juízo, disse que havia encontrado a
arma momentos antes da prisão em flagrante e que iria trocá-la por drogas.
A condenação deve ser mantida, com fundamento
no relato dos policiais militares responsáveis pelo flagrante e na assunção dos
fatos pelo réu. Nesse sentido, ficou plenamente comprovado que ele portava a
arma de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação, e
que esta arma estava apta a realizar disparos, consoante laudo próprio (fls.
96/98).
A reprimenda imposta, por outro lado, comporta
reparo.
A pena-base foi exasperada em 5/8 entre o intervalo
mínimo e máximo de pena imposta em abstrato, ponderando-se 09
condenações geradoras de maus antecedentes em desfavor do réu (autos no
0000642-44.2011.8.26.0274;0001109-86.2012.8.26.0274;0003029-03.2009.8.2
6.0274;0003538-02.2007.8.26.0274;0004207-84.2009.8.26.0274;0004611-04.2
010.8.26.0274;0001406-73.2009.8.26.0541;0006563-27.2009.8.26.0541;00066
28-22.2009.8.26.0541).
Todavia, mesmo considerando a grande quantidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000426-39.2018.8.26.0274 -Voto no 10.902 PF
4
de condenações anteriores, reduz-se a exasperação da pena base para 1/3,
calculado sobre o mínimo legal.
Na segunda etapa, compensou-se a agravante da
reincidência (processo n.o 0000660-65.2011.8.26.0274) com a atenuante da
confissão espontânea.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a sanção fica definitivamente estabelecida em 02 anos e 08
meses de detenção e 13 dias-multa, no piso.
Destaca-se, no ponto, que, apesar de o art. 14 da
Lei de Armas prever a imposição de pena de reclusão ao delito de porte ilegal
de arma de uso permitido, por erro material da r. Sentença recorrida foi imposta
a pena de detenção, o que fica mantido pela impossibilidade de reformatio in
pejus indireta.
O
regime
inicial
semiaberto
deve
subsistir,
ponderando-se os inúmeros maus antecedentes e a reincidência do réu.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
A detração, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP,
não deve ser aplicada, pois fixado o regime inicial mais severo considerando
os maus antecedentes e a reincidência do réu, e não apenas a pena imposta.
Desse modo, o tempo de prisão preventiva será considerado na Execução
Penal e não assegura ao acusado o direito de vivenciar desde já regime
posterior. Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para reduzir a reprimenda imposta para 02 anos e 08 meses de
detenção, regime inicial semiaberto, mais 13 dias-multa, no piso unitário.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator